Tribunal: STF
Processo: ARE 1528772
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 26.3.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Areia Branca Engenharia Ltda., nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AGRAVO INTERNO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DO ATO ÍMPROBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 119).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 7.4.2025, Areia Branca Engenharia Ltda. opõe, em 14.4.2025, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 121).



    A embargante sustenta que “trata-se de agravo em recurso extraordinário que visa dar aplicação ao tema 897 desta Corte, para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento sem que tenha havido o prévio reconhecimento do ato de improbidade capaz de atrair a imprescritibilidade” (fl. 2, e-doc. 120).



    Alega que a decisão embargada “omitiu-se de verificar que não houve o reconhecimento do ato de improbidade necessário para atrair a imprescritibilidade, sendo assim prescritível a pretensão não decididamente julgada como ato de improbidade” (fl. 3, e-doc. 120).



    Afirma que “o acórdão expressamente afirma que os atos indicados na inicial poderiam ser, em tese, atos de improbidade, mas a presente ação objetiva unicamente o ressarcimento dos danos sem afirmar que os atos praticados são atos de improbidade” (fl. 10, e-doc. 120).



    Assevera que “não há como se afastar a ocorrência da prescrição uma vez que não se trata de ato doloso de improbidade administrativa como exigido por este Supremo Tribunal Federal para ser imprescritível” (fl. 25, e-doc. 120).



    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração para “para sanar a omissão da decisão embargada quanto a inexistência de decisão judicial que reconheça a ocorrência do ato de improbidade e, atribuindo-se efeito modificativo, de provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 37, § 5º da Carta Magna e o tema 897 desta Corte, julgando-se improcedente o feito em todos os seus termos, com a ocorrência da prescrição” (fl. 26, e-doc. 120).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  Razão jurídica não assiste à embargante. 



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Confira-se a ementa do julgado proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que a embargante pretende seja reformado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DOAÇÃO DE BENS PÚBLICOS SEM LICITAÇÃO A EMPRESAS PRIVADAS – NULIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 



    1. O Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de improbidade administrativa. Precedentes do STJ. 



    2. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa nos casos em que controvérsia for eminentemente de direito e a prova documental produzida pelas partes for suficiente para elucidar as questões suscitadas. 



    3. A pretensão de ressarcimento por prejuízos causados ao erário é imprescritível, a teor do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    4. As matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitam à preclusão ‘pro judicato’, prevista no art. 471, do CPC, podendo ser objeto de novo pronunciamento, independentemente da interposição de recurso. 



    5. A dispensa de licitação nas hipóteses de doação de bens com encargo pela Administração Pública em favor de empresas privadas somente é possível quando evidenciado relevante interesse público capaz de autorizar a medida, interesse este que deve ser expressamente justificado e pautado nos princípios da razoabilidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. 



    6. A circunstância da escolha do encargo ser um ato discricionário da Administração não significa que esta poderá, a seu arbítrio, doar bens sem estabelecer qualquer critério razoável. Por isso a Lei exige que o interesse público seja justificado, o que no presente caso não ocorreu. 



    7. A utilização abstrata da justificativa do interesse público com o propósito de legitimar a supressão do procedimento licitatório vai de encontro aos preceitos constitucionais que regulam as contratações realizadas pela Administração Pública. 



    8. Recursos desprovidos” (fl. 1, e-doc. 34).



    6. Como assentado na decisão embargada, com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, houve preclusão da matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 91).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    7. A embargante alega a necessidade de manifestação “sobre a existência ou não de reconhecimento judicial do ato de improbidade capaz de ensejar a aplicação da tese da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento dos danos apurados nos autos, em consonância com a decisão do [Supremo Tribunal] proferida no tema 897” (fl. 25, e-doc. 120).



    No espécie vertente, pelo acórdão recorrido, foram analisadas as questões postas no presente caso com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional, tendo sido assentado pelo Tribunal de origem que, “a despeito dos fatos narrados na inicial indicarem a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa, a presente ação objetiva unicamente o ressarcimento de danos ao erário e não a condenação dos requeridos nas demais penalidades previstas na Lei 8.429/92, razão por que não há que se cogitar a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 23, do referido diploma legal” e que “não há nos autos qualquer documento que demonstre, ao menos minimamente, os critérios utilizados para escolha das empresas beneficiadas com os imóveis doados. A doação impugnada, portanto, porque realizada sem a comprovação do interesse público e sem prévia licitação, afronta os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade” (fls. 29 e 42, e-doc. 34).



    Para acolher a pretensão da embargante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 8.429/1992, 8.666/1993 e 9.666/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE n. 1.154.908- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.051.958-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



     



    8. Quanto à alegação da embargante, de que os precedentes e jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de origem (fls 10 e 19, e-doc. 120) analisaram matéria idêntica ao objeto da presente demanda e tiveram desfecho distinto ao dos presentes autos, há que se ressaltar que os núcleos decisórios adotados naqueles julgados ativeram-se ao que versado em cada processo, distinguindo cada quadro fático-jurídico, não havendo possibilidade jurídica de aproveitamento daqueles julgados para eventual reexame do acórdão recorrido nesta instancia recursal.



    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, tendo sido enfrentados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.



    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    11. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora